Tribunal: STF
Processo: AP 2693
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÕES, OMISSÕES, OBSCURIDADES OU ERROS MATERIAIS NA DECISÃO CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA REDISCUTIR O MÉRITO DA AÇÃO PENAL. TESES DEFENSIVAS DEVIDAMENTE ANALISADAS E DECIDIDAS COM FUNDAMENTAÇÃO PELA CORTE. MERO INCONFORMISMO DO RÉU. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

*.     MÉRITO DA AÇÃO PENAL. A decisão recorrida reconheceu de maneira amplamente fundamentada a existência de uma organização criminosa que, a partir de julho de 2021, executou uma sequência de atos executórios para a prática dos crimes de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei nº 12.850/2013) e abolição violenta do Estado Democrático de Direito (CP, art. 359-L). O grupo, valendo-se do uso de graves ameaças e da disseminação massiva de notícias falsas, tentou impedir ou restringir o exercício dos poderes constitucionais, em especial do Poder Judiciário e da Justiça Eleitoral, com o nítido objetivo de manter seu grupo político no poder. Essa mesma estrutura criminosa foi posteriormente utilizada para questionar o resultado das eleições de 2022 e dar suporte a atos que visavam a consumação do Golpe de Estado (CP, art. 359-M), culminando em ações criminosas contra o patrimônio da União e bens especialmente protegidos.

*.     ATOS CRIMINOSOS E EXECUTÓRIOS NA TENTATIVA DE GOLPE DE ESTADO. O acórdão condenatório reconheceu que o embargante FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA, na qualidade de Assessor Especial da Presidência da República, teve participação decisiva e proeminente na engrenagem ilícita. Ficou demonstrado que o réu elaborou, apresentou e sustentou o projeto da minuta de decreto de Golpe de Estado, que visava à implementação de medidas excepcionais e à ruptura da ordem constitucional. Sua atuação estável e permanente junto ao núcleo decisório da organização criminosa, bem como sua inclusão em documento que planejava um "Gabinete de Crise" para o período pós-golpe, comprovaram sua adesão dolosa ao intento criminoso. MERO INCONFORMISMO DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, OBSCURIDADES OU CONTRADIÇÕES NA DECISÃO CONDENATÓRIA.

*.     IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR O MÉRITO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A defesa apresenta argumentos que, sob o pretexto de apontar omissões, contradições ou obscuridades, revelam unicamente a discordância com as conclusões adotadas de maneira ampla e fundamentada por esta SUPREMA CORTE, buscando indevidamente a reapreciação de fatos e provas. A via estreita dos embargos de declaração não se presta à reforma do julgado ou à rediscussão do mérito da causa. Precedentes.

*.     REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RÉU FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA.